Tribunal: TJDFT
Processo: 0010550-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório no 0024799-48.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fls. 1/2 - ID 8232835 do Precatório no 0024799-48.2017.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadoria a requisição de fls. 1/2 ID 8232843, sem mencionar ser uma retificadora, contendo a mesma parte, acrescentando apenas os honorários contratuais e o mesmo processo originário (0708669-88.2017.8.07.0016), a qual gerou o precatório em epígrafe. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0010550-58.2018.8.07.0000. 2. Translade-se a cópia da requisição de precatório de fls. 1/2 - ID 8232843 e da decisão de cancelamento para o Precatório no 0024799-48.2017.8.07.0000. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios